Tribunal: STF
Processo: AO 851
Classe: AO
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-03-22
Data de publicação: 2004-03-22

Ementa:
AÇÃO ORIGINÁRIA. AÇÃO RESCISÓRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 485, V
 DO CPC. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS CONCERNENTES À
LITISPENDÊNCIA E AO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. ARTS. 47 E 301, V DO
CPC E ART. 19 DA LEI Nº 1.533/51.
Competência originária desta
Corte para julgar a presente ação reconhecida, nos termos do art.
102, I, n, CF, tendo em vista a manifestação de impedimento ou
suspeição de mais da metade dos membros do Tribunal
local.
Acolhida, em parte, a preliminar de ausência de interesse de
 agir das autoras Mary Anne Israel Lopes e Anne Margareth Lopes
Teixeira de Carvalho, eis que indiferente, quanto a estas, o
resultado da presente ação.
Alegação de litispendência afastada
pela ausência de identidade entre os elementos partes, causa de
pedir e pedidos, mediato e imediato, presentes no mandamus impetrado
 e na ação declaratória de convivência duradoura.
Reconhecimento de
 violação, por parte do julgado rescindendo, do instituto do
litisconsórcio necessário, pela ausência de citação da autora Ruth
Israel Lopes, que deveria integrar a lide no pólo passivo, tendo em
vista a possibilidade de alteração de sua situação jurídica de
dependente, com a redução do valor da pensão por ela recebida.
Precedentes: RE 100.411, Rel. Min. Francisco Rezek, DJ 26.10.84, RE
91.246, Rel. Min. Cordeiro Guerra, DJ 18.12.81 e RE 91.735, Rel.
Min. Néri da Silveira, DJ 22.10.82.
Julgamento restrito ao iuris
rescindens, uma vez que a correção do vício reconhecido não poderá
ser realizada com a imediata reapreciação da causa por esta Corte,
tornando-se necessária a remessa dos autos ao Juízo de origem, para
citação da requerente e ulterior prolatação de sentença.
Ação
rescisória julgada parcialmente procedente.